Tribunal: STF
Processo: ARE 1596655
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária proposta pela ora apelada, visando afastar a exigibilidade do ICMS, sobre a importação de produtos hospitalares por ela adquiridos e utilizados para sua atividade fim, com esteio na imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea c, da CRFB.
2. Contra sentença de procedência do pedido, insurge-se o Estado do Rio de Janeiro, sustentando, em prefacial, ilegitimidade ativa ad causam. No mérito, em linhas gerais, afirma que a Casa de Saúde São José, estabelecimento filial da autora, Associação Congregação de Santa Catarina, não presta atividade de assistência, não lhe sendo aplicável a imunidade tributária.
3. Prefacial. Rejeição. O STJ tem se posicionado no sentido de que as filiais não possuem autonomia jurídica, porquanto a sociedade empresarial deve ser entendida como uma “universalidade de fato”. Outrossim, em sede de embargos de divergência, a Corte concluiu que as “filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônios próprios”, de modo que a obrigação tributária deve ser atribuída de forma integral à pessoa jurídica (EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023).
4. Mérito. A imunidade tributária constitui uma forma de não incidência qualificada, pois, embora haja a concretização da situação definida em lei suficiente à ocorrência do fato gerador o exercício do poder de tributar do ente político resta obstado, por disposição constitucional.
5. A imunidade subjetiva encontra guarida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, e tem por objeto proteger o patrimônio, renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades elencadas, dentre elas as instituições de assistência social.
6. Restou demonstrado nos autos que a autora figura como entidade civil, de cunho assistencial, filantrópica e sem fins lucrativos, e é integrada por diversos estabelecimentos que atuam na área de saúde e educação, dentre eles a Casa de Saúde São José.
7. Para além de a autora ser certificada pelo CEBAS, circunstância a lhe garantir a imunidade em relação à contribuição social, a prova documental carreada aos autos, referente aos laudos periciais produzidos em outras demandas, demonstra o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 14 do CTN.
8. Conforme pontuado pelo STF, no RE 608872, Tema 372, a “jurisprudência consagrada na Corte, a imunidade tributária subjetiva (no caso do art. 150, VI, da Constituição Federal, em relação aos impostos) aplica-se ao ente beneficiário na condição de contribuinte de direito, sendo irrelevante, para resolver essa questão, investigar se o tributo repercute economicamente”. Documentos a demonstrar a aquisição de bens para uso próprio.
9. Segundo entendimento do Supremo, presume-se a existência de conexão entre o patrimônio, renda e serviços das entidades de assistência social, com a sua finalidade essencial, cabendo ao ente tributante demonstrar o contrário (RE 1253089 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16-06-2020, Processo Eletrônico DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15 07-2020). 
10. Prova documental a demonstrar que a autora utiliza os valores obtidos com os serviços prestados pela Casa de Saúde São José na manutenção de outros estabelecimentos, especialmente, os que atendem o SUS, inclusive no Estado do Rio de Janeiro. 11. Sentença em alinho à jurisprudência deste TJRJ. Manutenção.
12. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 18, 150, VI, "c", 155, II e § 2º, IX, 170, IV e 203 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/06/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2013).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente